Tribunal: TJMT
Processo: 1025198-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025198-68.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LETICIA FRANCIELE FERREIRA BARBOSA ALVES - CPF: 972.699.051-34 (ADVOGADO), EDVALDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 026.032.635-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INTIMAÇÕES AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO À REVELIA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO AO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada para anular sentença condenatória sob a alegação de nulidade absoluta pela falta de intimação pessoal do réu em audiência, com pedidos de suspensão da pena, reabertura da instrução e juntada de procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do réu solto configura nulidade; (ii) se a mudança de endereço sem comunicação autoriza o prosseguimento do feito à revelia; (iii) se houve prejuízo concreto à defesa; (iv) se caberia suspender liminarmente a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses do art. 621 do CPP e não serve como recurso.

4.

Estando o réu solto, basta a intimação ao defensor constituído (art. 392, II, do CPP).

5.

A própria defesa solicitou que todas as intimações fossem dirigidas ao advogado.

6.

A omissão na comunicação da mudança de endereço autoriza o prosseguimento do processo à revelia (art. 367 do CPP).

7.

Nulidades exigem demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois houve ampla defesa técnica, inclusive com absolvição parcial (art. 563 do CPP).

8.

A suspensão liminar da pena pressupõe plausibilidade e risco, ausentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A intimação ao advogado constituído supre a falta de intimação pessoal do réu solto. 2. A não comunicação de mudança de endereço legitima o prosseguimento à revelia. 3. Nulidades processuais só se reconhecem com prova de prejuízo. 4. A suspensão liminar da execução da pena em revisão criminal depende de plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, 392, II, 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033454-34.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido de
liminar
, ajuizada por
Edvaldo de Jesus Pereira
, com fundamento no art. 621, incisos I, II, e III do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal nº 0000738-22.2014.8.11.0064, que o condenou nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

A tese revisional repousa, em síntese, na alegada ocorrência de nulidade absoluta no processo originário, decorrente da ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, tendo sido realizadas intimações apenas ao advogado constituído, que não possuía poderes específicos para receber intimações pessoais em nome do acusado. Sustenta que tal vício configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, e seu trânsito em julgado, ocorrido em 30 de janeiro de 2020.

Com isso, requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena que lhe foi imposta na Ação Penal originária, com a concessão de liberdade provisória e expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteou a desconstituição da sentença condenatória, com a retomada da fase de instrução na citada Ação Penal, sendo designada nova audiência de instrução e julgamento, e assegurado ao requerente o direito de responder ao processo em liberdade. Pediu ainda prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração
ad judicia
.

A medida liminar foi indeferida (id. 303269866).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela
improcedência da ação revisional,
argumentando que, conforme exegese do art. 392, inc. II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída, como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal. Destacou ainda que o requerente mudou de residência sem informar ao juízo, o que autorizou o prosseguimento do processo sem sua presença, nos termos do art. 367 do CPP. Eis o entendimento assim sumariado:

“Revisão Criminal: Estupro de Vulnerável. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 0000738- 22.2014.8.11.0064, enquanto julgada a presente Revisão Criminal, com a concessão da liberdade provisória e expedição de alvará de soltura para responder a Ação Penal em liberdade. – Liminar Indeferida – No mérito, almeja a defesa técnica do revisionando Edevaldo de Jesus Pereira que seja desconstituída a sentença condenatória proferida na Ação Penal originária, em razão da ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, devido ausência da sua intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento, e realização das intimações apenas na pessoa do advogado constituído. Devendo assim, ser retomada a fase de instrução na citada Ação Penal, sendo designada nova audiência de instrução e julgamento, e assegurado ao requerente o direito de responder ao processo em liberdade. – Inadmissibilidade – Conforme exegese do art. 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída, como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que defende o revisionando, a ausência da sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória não configura óbice para a certificação do trânsito em julgado, vez que ele se encontrava solto (inc. II do art. 392 do CPP). – Da aplicação sistemática, e a contrário sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estar encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese. – No caso posto a Julgamento, verifica-se que o revisionado Edevaldo de Jesus Pereira, permaneceu durante toda persecução penal em liberdade, ainda que pendente de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido seu desfavor. – O requerente, tinha plena ciência da Ação Penal n°. 0000738- 22.2014.8.11.0064, na qual inclusive constituiu o Advogado, Dr. Luciano Carvalho do Nascimento, OAB/MT 13.547, para patrocinar a sua defesa e receber todas as intimações pessoais e na impressa Oficial, conforme petição e procuração anexa aos autos. (Id n°. 302989891-Pág. 04/05). O qual por sua vez, fora devidamente intimado de todos os atos realizados no processo, inclusive da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 22 de agosto de 2017. – Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada”
(id. 311323888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal, como sabemos, é instrumento excepcional destinado a corrigir
error in procedendo
ou
in judicando,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto ex-presso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

No caso em análise, o requerente fundamenta seu pedido revisional na alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de sua intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, tendo sido realizadas intimações apenas na pessoa do advogado constituído.

Após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão
ao requerente.

Para melhor compreensão da controvérsia, é fundamental destacar a sequência cronológica dos principais atos processuais:

Em 20/12/2013, foi decretada a prisão preventiva do requerente, ainda na fase inquisitorial, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP. O mandado, contudo, não foi cumprido.

Em 18/02/2014, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado as condutas previstas no art. 241-D, § único, inc. I, da Lei nº 8.069/90, c/c art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, do CP, em concurso com art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90 (id n. 302989888-Pág. 08/10). Em 13/03/2014, a denúncia foi recebida, dando origem à Ação Penal nº 0000738-22.2014.8.11.0064 (id. 302989889-Pág. 22/23).

Em 30/04/2014, o requerente, por meio do advogado Dr. Luciano Carvalho do Nascimento (OAB/MT 13.547), apresentou Resposta à Acusação, requerendo a revogação da prisão preventiva produção de provas (id n. 302989889-Pág. 32/34 e id n. 302989890-Pág. 01).

Em 16/06/2014 -
ponto crucial para o deslinde da questão
- o patrono do requerente protocolou petição juntando procuração com amplos poderes, requerendo expressamente que
"todas as intimações pessoais e na imprensa oficial fossem feitas em seu nome, sob pena de nulidade"
(id. n. 302989891-Pág. 04/05).

Entre maio/2015 e julho/2017, houve diversas redesignações da audiência de instrução e julgamento, sendo o advogado constituído intimado de todos os atos.

Em 18/04/2016 -
outro ponto determinante
- o Oficial de Justiça certificou nos autos que não foi possível intimar o réu no endereço constante no mandado. O próprio advogado constituído informou ao Oficial que
"não sabia o atual paradeiro do requerente, estando o mesmo em local incerto e não sabido"
(Id n°. 302989894-Pág. 08).

Em 07/07/2017, a juíza determinou o prosseguimento do processo sem a presença do acusado, nos termos do art. 367 do CPP, considerando que ele mudou de residência sem informar ao juízo. Foi designada audiência de instrução para 22/08/2017 e o revisionando devidamente intimado, por meio do seu advogado constituído (Id n. 302989898-Pág. 10).

Em 09/08/2017, o advogado Dr. Luciano Carvalho do Nascimento renunciou aos poderes outorgados pelo acusado, alegando impossibilidade de localização do cliente (id n. 302989898-Pág. 10).

Na data de 22/08/2017, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e da vítima. A defesa do acusado foi realizada pelo Defensor Público, sendo convertidos os debates orais em memoriais escritos (id n. 302989898-Pág. 17/18, 23/29 e 30/32).

Após a instrução, o requerente foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, do CP, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos. Foi absolvido da imputação do art. 241-D, § único, I, da Lei 8.069/90 (id n. 302989899-Pág. 03/26).

O réu foi intimado da sentença condenatória via edital, e a sentença transitou em julgado em 30/01/2020 (Id n. 302989899-Pág. 34/35, id. n302989896-Pág. 36).

Com efeito, examinando a cronologia acima, observa-se que o requerente permaneceu durante toda a persecução penal em liberdade, ainda que pendente de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento. Contudo, dois aspectos fundamentais afastam essa tese:

Primeiro, o próprio requerente, em 16/06/2014, por meio de seu advogado constituído, Dr. Luciano Carvalho do Nascimento, OAB/MT 13.547, protocolou petição requerendo expressamente que
"todas as intimações pessoais e na imprensa oficial fossem feitas em seu nome, sob pena de nulidade".

Esse pedido, formulado pelo próprio acusado através de seu defensor, demonstra inequívoca ciência do processo e opção consciente pela modalidade de intimação. Não pode agora, após o trânsito em julgado, alegar nulidade decorrente de procedimento que ele próprio solicitou ao juízo.

Segundo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 18/04/2016, o requerente mudou de residência sem informar seu novo endereço ao juízo. O próprio advogado constituído declarou desconhecer o paradeiro de seu cliente.

Essa conduta enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 367 do Código de Processo Penal:
“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

À luz desse dispositivo legal, verifica que o requerente deu causa à impossibilidade de sua intimação pessoal, autorizando o prosseguimento do feito à sua revelia. Trata-se de aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

No que tange à alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, cumpre ressaltar que, conforme exegese do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da defesa constituída, como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal.

Transcrevo o dispositivo legal:

"
Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
"

Da aplicação sistemática, e a contrário sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estiver encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“(...)
5. A intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas para réu preso, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Para réus soltos, é suficiente a intimação do defensor constituído ou da Defensoria Pública.”
(TJMT-N.U 1033454-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Ademais, cumpre ressaltar que, no sistema processual penal moderno, prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa do requerente, uma vez que: (i) o requerente foi devidamente representado por advogado constituído durante a maior parte do processo; (ii) após a renúncia do advogado constituído, a defesa foi assumida pela Defensoria Pública, que apresentou memoriais finais robustos em favor do acusado; (iii) houve efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de provas e apresentação de teses defensivas.

O requerente foi absolvido de uma das imputações (art. 241-D, § único, I, da Lei 8.069/90), demonstrando que a defesa técnica foi efetiva.

Desse modo, verifica-se que o requerente procurou a todo momento esquivar-se da aplicação da lei penal, mudando de endereço sem comunicar ao juízo e tornando-se inlocalizável, inclusive para seu próprio advogado. Não pode agora, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, alegar nulidade a que ele próprio deu causa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada, por ausência de intimação pessoal do réu solto, porquanto: (i) o próprio requerente solicitou que todas as intimações fossem feitas em nome de seu advogado; (ii) o requerente mudou de endereço sem comunicar ao juízo, autorizando o prosseguimento do feito à sua revelia (art. 367 do CPP); (iii) em se tratando de réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente (art. 392, II, do CPP); (iv) não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo íntegra a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000738-22.2014.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025